Tribunal: TJDFT
Processo: 0058949-67.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0058949-67.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ADÃO FELIPE DOS SANTOS DESPACHO Na petição de ID no 65951149, as partes informam a realização de acordo. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte recorrida regularize sua representação processual, tendo em vista que a advogada subscritora da mencionada petição não foi regularmente constituída nestes autos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024